Tribunal: TJES
Processo: 0004898-33.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004898-33.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HELIO ROSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – C
ONSUMO DE ÁGUA – METODOLOGIA DE COBRANÇA – ÚNICO HIDRÔMETRO –
T
ARIFA CALCULADA SOBRE CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – ILEGALIDADE –
APLICAÇÃO DO
TEMA 414/
STJ
–
ADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO
– ART. 343 DO CPC/2015 –
METODOLOGIA A SER APLICADA EM TODO O PERÍODO DE COBRANÇA – PRECEDENTES LOCAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – RECÁLCULO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA
FIX
ADA –
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo, em casuísticas de igual natureza, que a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança, a despeito de haver resultado positivo em favor do requerente, isto é, deve ser recalculada a tarifa com base no consumo real, com vistas a aferir a existência de saldo positivo em prol da CESAN.

2)
Faz-se necessário o recálculo das cobranças, após a apuração do consumo real tal qual determinado na sentença – em face do que não se insurge a concessionária – com vistas a verificação de eventuais valores a serem compensados, sob pena de reconhecer ilegal a metodologia, tão somente, no que favorece o consumidor, em detrimento da concessionária de serviço público. De todo modo, descabe antecipar a existência de saldo positivo em favor da CESAN, muito menos no patamar por ela pretendido, dada a necessidade de se alcançar a fase destinada à liquidação de sentença.

3)
Deve ser julgado procedente o pedido reconvencional a fim de determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/reconvindo a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.

4
)

Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento –
C
ESAN

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, na presente “
ação
de
claratória de inexistência de débito e revisional de consumo c/c danos morais
” ajuizada pelo
Condomínio do Edifício
Hélio Rosa
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
condenar a requerida

na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro, o que determinará o enquadramento da tabela progressiva de tarifamento;
(ii)
condenar a requerida na devolução simples dos valores cobrados a maior a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia especificada; e
(iii)
retificar parcialmente a decisão que concedera liminar a fim de que seja considerado, a partir da intimação da sentença, o consumo real aferido pelo hidrômetro, para fins de enquadramento na tabela progressiva de cobrança. Por sua vez, julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e o formulado pela requerida em sede de reconvenção.

Nas razões recursais, sustenta a

apelante, em síntese, que:
(i)
o afastamento da metodologia de cobrança por ela utilizada, retroativa a junho de 2009, inexoravelmente trará reflexos na relação material dos litigantes, de modo que passa a ser devedora em alguns casos, com obrigação de restituir valores cobrados a maior, e credora noutros casos, devendo ocorrer o recálculo dos pagamentos pretéritos de acordo com a nova metodologia imposta por decisão judicial;
(ii)
a mudança de metodologia de cobrança passando a cobrança pelo consumo real medido no hidrômetro, em muitos casos, é mais onerosa ao usuário do sistema em virtude da aplicação da tarifa progressiva;
(iii)
o Superior Tribunal de Justiça e o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo têm entendimento de que é possível retroagir e modificar a forma de cobrança pretérita sem que ocorra a qualquer violação ao princípio do ato jurídico perfeito;
(iv)
descabe a fundamentação da sentença no sentido de que não caberia cobrança retroativa, sob pena de violação ao princípio do ato jurídico perfeito, por ter sido reconhecida a ilegalidade da metodologia aplicada de cobrança da tarifa mínima pelo número de economias;
(v)
faz-se necessário o recálculo em m3 (metros cúbicos) dos valores pagos a fim de se apurar se há crédito em favor do recorrido ou se ocorreu pagamento a menor;
(v
i
)
em sendo afastada a cobrança pela multiplicação do número de economias pelo consumo mínimo, deverá prevalecer a cobrança da tarifa escalonada e progressiva, conforme preconiza a Súmula nº 407/STJ; e
(
v
i
ii)
faz jus à cobrança, de forma contraposta, da quantia de R$ 52.850,67 (cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculos aritméticos ou mediante prova pericial para aferir o consumo real.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Apenas para contextualizar, trata-se de matéria bastante conhecida no âmbito deste egrégio Tribunal, em que a parte demandante – condomínios, na maioria dos casos – sustenta ser ilícita a cobrança, por parte da CESAN, de um consumo estimativo e mínimo por unidades, em vez de aferir o consumo efetivo registrado pelo (único) hidrômetro que guarnece o condomínio.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 414), fixou a seguinte tese jurídica: “
Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
”.

Na seara recursal, acatando tal entendimento, insurge-se a CESAN somente contra a parcela da sentença que julgou improcedente a
reconvenção
por ela apresentada, sob o fundamento de que “
ainda que se comprove que, pela aplicação da forma de cobrança legal, existiriam débitos em relação ao autor/reconvindo, entendo que não caberia cobrança retroativa, sob pena de violarão ao princípio do ato jurídico perfeito, em relaç
ã
o aos valores cujas faturas já foram emitidas pela própria requerida e quitadas anteriormente
” (fl. 516-v).

A meu ver, tem razão a apelante, impondo-se a reforma da sentença quanto ao ponto, tal qual já reconhecido por este egrégio Tribunal ao examinar casuísticas idênticas, senão vejamos.

De acordo com o art. 343 do Código de Processo Civil, “
Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
”.

Este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo, em casuísticas de igual natureza, que
a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança
, a despeito de haver resultado positivo em favor do requerente, isto é, deve ser recalculada a tarifa com base no
consumo real
, com vistas a aferir a existência de saldo positivo em prol da CESAN.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ÁGUA – METODOLOGIA DE COBRANÇA – ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO AUTOR TARIFA CALCULADA SOBRE CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – ILEGALIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 414/STJ – ADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO – ART. 343 DO CPC/2015 – METODOLOGIA A SER APLICADA EM TODO O PERÍODO DE COBRANÇA – PRECEDENTES LOCAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – RECÁLCULO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA.

1) Este egrégio Tribunal vem entendendo, em casuísticas de igual natureza, que a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança, a despeito de haver resultado positivo em favor do requerente, isto é, deve ser recalculada a tarifa com base no consumo real, com vistas a aferir a existência de saldo positivo em prol da CESAN.

2) Deve ser julgado procedente o pedido reconvencional a fim de determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/reconvindo a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.

3) Apelação cível conhecida e provida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0009617-92.2018.8.08.0021, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 05/06/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA – UNIDADES RESIDENCIAIS – – INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – COBRANÇA EXCESSIVA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS – PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO SOB A METODOLOGIA DEFINIDA PELA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1166561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido “de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.”

2. Como a ré instalou no Condomínio autor apenas um hidrômetro para medir o consumo de água de todas as unidades imobiliárias autônomas, não se afigura lícito pretender cobrar a tarifa mínima de cada sala como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas. Isto porque, a demandada é responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação.

3. Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo lícia a cobrança por faixas de consumo,
tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente
, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.

4.
Merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à CESAN
.

5. Merece incidência o prazo prescricional de 10 (dez) anos para o exercício da pretensão da restituição de indébito de tarifas de água e esgoto, consoante decidido quando da apreciação do Tema Repetitivo nº 932, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pela CESAN conhecido e provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0013118-25.2016.8.08.0021, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado PJe em 18/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA Nº 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 - (...)

6 - Em função do pedido reconvencional, o expert realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN.

7 - O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local.

8 - Todavia,
mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva
. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de Súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

9 - Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC, pois, se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido - afastando-se, portanto, do critério da estimativa -, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ.

10 - Apelação conhecida e improvida”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0026101-76.2018.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe de 01/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - HIDRÔMETRO INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL - FORMA DE TARIFAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O Condomínio Apelante ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da irregularidade da tarifação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto pelo número de economias (unidades), diante da existência de 01 único hidrômetro.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro.

3 - Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades,
deve ser utilizada tão somente a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN em sede de reconvenção
.

4 - (...)

8 - Recurso conhecido e desprovido , com arbitramento de honorários recursais.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0006300-14.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 29/03/2021, DJe de 14/05/2021)

Portanto, faz-se necessário o recálculo das cobranças, após a apuração do consumo real conforme determinado na sentença – em face do que não se insurge a concessionária – com vistas a verificação de eventuais valores a serem compensados, sob pena de reconhecer ilegal a metodologia, tão somente, no que favorece o consumidor, em detrimento da concessionária de serviço público.

De todo modo, descabe antecipar a existência de saldo positivo em favor da CESAN, muito menos no patamar por ela pretendido (R$ 52.850,67), dada a necessidade de se alcançar a fase destinada à liquidação de sentença.

À luz do exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, reformando a sentença na parcela recorrida, julgar parcialmente procedente a reconvenção para determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/apelado a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor. Diante disso,
condeno
o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativamente à reconvenção, que fixo em 10% sobre o crédito eventualmente apurado em favor da apelante, conforme se apurar em liquidação de sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.